Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-72.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheques – Ação Monitória – Embargos Monitórios – Alegação de causa subjacente pelo Embargante – Possibilidade – Agiotagem – Defesa de mérito direta – Ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I; Medida Provisória n° 1.820/1999, art. 3°) – Falta de comprovação de regularidade jurídica das emissões das cártulas – Objeto ilícito (CC, art. 104, inc. II) – Negócio jurídico inválido (CC, art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheques – Ação Monitória – Embargos Monitórios – Alegação de causa subjacente pelo Embargante – Possibilidade – Agiotagem – Defesa de mérito direta – Ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I; Medida Provisória n° 1.820/1999, art. 3°) – Falta de comprovação de regularidade jurídica das emissões das cártulas – Objeto ilícito (CC, art. 104, inc. II) – Negócio jurídico inválido (CC, art. 166, inc. II) – Sentença reformada – Improcedência da pretensão monitória – Prejudicado o tópico recursal referente ao excesso de cobrança – Recurso provido na parte conhecida.